Tribunal: TJSP
Processo: 2092076-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO SOBRESTAMENTO DOS LEILÕES JÁ DESIGNADOS RELATIVAMENTE AO BEM IMÓVEL PENHORADO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE EM QUE OS AGRAVANTES DEMONSTRARAM, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, O EXERCÍCIO DE POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO SOBRESTAMENTO DOS LEILÕES JÁ DESIGNADOS RELATIVAMENTE AO BEM IMÓVEL PENHORADO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE EM QUE OS AGRAVANTES DEMONSTRARAM, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, O EXERCÍCIO DE POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL PROMOVIDA PELO ENTE FEDERATIVO EM DETRIMENTO DA EMPRESA DEVEDORA, DE QUE RESULTOU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ATUALMENTE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE AFIGURA-SE MEDIDA DE RIGOR, "EX VI" DO DISPOSTO NOS ARTS. 674, §1o, 677 E 678 CPC – DECISÃO REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092076-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes CATARINA VIVANCO DE MORAES, MARCELO VIVANCO DE
MORAES e MARCOS VIVANCO DE MORAES, é agravado MUNICIPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092076-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2092076-14.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto- Foro de São José do Rio Preto/2a.
Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Adilson Araki Ribeiro
Agravantes
Catarina Vivanco Moraes
Marcelo Vivanco de Moraes
Marcos Vivanco de Moraes
Agravados: Município de São José do Rio Preto
Leão e Leão Ltda.

VOTO No 39.381
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE
TERCEIRO
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE
INDEFERIU
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DIRECIONADA AO SOBRESTAMENTO DOS LEILÕES
JÁ
DESIGNADOS
RELATIVAMENTE
AO
BEM
IMÓVEL PENHORADO COM FUNDAMENTO NA
AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E
VENDA
HIPÓTESE EM QUE OS AGRAVANTES
DEMONSTRARAM,
EM
SEDE
DE
COGNIÇÃO
SUMÁRIA, O EXERCÍCIO DE POSSE LEGÍTIMA E DE
BOA-FÉ ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA
AÇÃO
PRINCIPAL
PROMOVIDA
PELO
ENTE
FEDERATIVO EM DETRIMENTO DA EMPRESA
DEVEDORA,
DE
QUE
RESULTOU
O
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL ATUALMENTE EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- DEFERIMENTO DA
TUTELA DE URGÊNCIA QUE AFIGURA-SE MEDIDA
DE RIGOR, “EX VI” DO DISPOSTO NOS ARTS. 674,
§1o, 677 E 678 CPC
DECISÃO REFORMADA-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092076-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Catarina
Vivanco de Moraes, Marcelo Vivanco de Moraes e Marcos Vivanco de Moraes
contra a r. decisão interlocutória de pág. 110/111 (dos autos principais) que, em
sede de ação de embargos de terceiro promovida contra o Município de São José
do Rio Preto e Leão e Leão Ltda., indeferiu o pedido de liminar direcionado à
exclusão do imóvel de sua propriedade de leilão eletrônico descrito na inicial.
Consoante o MM. Juiz, não se vislumbra de plano a boa-fé dos
embargantes necessária a indicar que a empresa não estivesse dilapidando
patrimônio, ao passo que a petição inicial é clara ao sinalizar que não obtiveram a
escritura relacionada ao imóvel registrado na matrícula no 84.203. Por outro lado,
a situação financeira da empresa Leão & Leão é delicada, haja vista o número de
bloqueios judiciais então exauridos.
Em síntese, sustentam os agravantes que o imóvel questionado
registrado no 2o. Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto
sob no 84.203 foi inicialmente adquirido por Marcelo Vivanco de Moraes e sua
esposa Érica Tognilo Madeira junto ao embargado/executado Leão & Leão Ltda.
aos 13/01/1999 (págs. 48/53). Afirmam que mencionados adquirentes pagaram o
preço correspondente até que, com a devida anuência de referida empresa aos
data de 26/07/2005 (págs. 57/61) , cederam os respectivos direitos e obrigações
em benefício da ora agravante e Sérgio Martins de Moraes, que saldaram o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092076-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
remanescente e obtiveram do Banco BRP S/A o competente termo de quitação
aos 30/04/2007 (pág. 62). Com o falecimento de Sérgio, ponderam que referido
imóvel transmudou-se objeto de arrolamento e também de ação de adjudicação
compulsória julgada procedente por sentença pronunciada aos 25/05/2018
(Processo no 1009888-54.2018.8.26.0506), devidamente transitada em julgado.
Noutras palavras, adquiriram o domínio do bem e possuem boa fé, não obstante a
pendência da escritura e registro até a presente data.
Pugnam, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao
recurso a fim de que o imóvel aos mesmos pertencentes seja excluído do leilão
eletrônico designado para acontecer entre os dias 3/04/2020 (1a praça) e
27/04/2020 (2a praça). No mérito, postulam a reforma do decisum com o
necessário provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi parcialmente deferido (págs. 84/86).
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 92/96).
Informações foram prestadas pelo MM. Juiz a quo (págs.
179/180).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Catarina Vivanco de Moraes, Marcelo Vivanco de Moraes e
Marcos Vivanco de Moraes ajuizaram ação de embargos de terceiro contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092076-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Município de São José do Rio Preto e Leão & Leão Ltda. objetivando liberar da
constrição judicial determinada em precedente ação de cobrança promovida pelo
ente federativo (em fase de cumprimento de sentença), o imóvel de sua
propriedade, registrado sob no 84.203 perante o 2o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto e situado na Alameda Francisco
Cristofani, no 160, apto. 24.
Consta da tramitação do feito originário que a penhora de
referido bem foi exaurida em detrimento da devedora Leão & Leão Ltda. aos
21/05/2014, designando-se sequencialmente a realização de hastas públicas para
os dias 03/04/2020 e 27/04/2020, às 14h.
Como dito alhures, a liminar foi indeferida em primeiro grau de
jurisdição sob o fundamento de que os embargantes não apresentaram a
competente escritura de venda e compra do bem litigioso, ao passo que a empresa
devedora-embargada encontra-se em situação financeira delicada e não honrou o
compromisso celebrado outrora com o Município de São José do Rio Preto,
causando dano ao erário.
Contra esta decisão insurgiram-se os embargantes.
Postas estas considerações iniciais e à luz do disposto no art. 300
CPC, reputo presentes a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade de
dano irreparável em detrimento dos embargantes-agravantes caso o decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092076-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
interlocutório seja mantido.
Com efeito, considerando-se a presente fase de análise
superficial dos autos, tenho para mim que os agravantes demonstraram, aparente
e adequadamente, a posse legítima e de boa-fé exercida sobre o questionado bem
litigioso desde a data de sua aquisição, a qual precede, inclusive, a propositura da
demanda principal e, por óbvio, a formação do título judicial exequendo.
Neste sentido, veja-se o conteúdo do contrato de compra e venda
celebrado em data de 13/01/1999 (págs. 48/53) entre Marcelo Vivanco de Moraes
e Érica Togniolo Madeira junto à corré Leão & Leão Ltda., bem como a
superveniente cessão dos correlatos direitos e obrigações exaurida entre referidos
adquirentes e Catarina Vivanco de Moraes e Sérgio Vivanco de Moraes (já
falecido) aos 26/07/2005, cuja celebração deu-se com inequívoca ciência daquela
empresa (págs. 57/61). Por outro lado, a r. sentença que julgou procedente a ação
de cobrança promovida pelo Município de São José do Rio Preto contra Leão &
Leão Ltda foi proferida aos 08/07/2011, ao passo que a ação ordinária
propriamente dita restou proposta em 2009.
Observe-se, outrossim, que os embargantes-agravantes também
juntaram o competente termo de quitação emitido pela empresa executada aos
30/04/2007 (pág. 62), informação que contrapõe o termo de penhora que, como
dito alhures, foi lavrado aos 21/05/2014, ou seja, após o decurso de considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092076-14.2020.8.26.0000 -Voto no
7
lapso temporal da quitação em comento.
Além disso, os agravantes também juntaram o inteiro teor de
sentença de procedência proferida em ação de adjudicação compulsória do
imóvel em benefício da agravante Catarina Vivanco aos 25/05/2018, nos autos do
Processo no 1009888-54.2016.8.26.0506 (págs. 104/108) e que transitou em
julgado em data de 18/10/2018 (pág. 109).
Tais elementos probatórios, a meu ver, autorizam a concessão da
liminar/tutela de urgência, pouco importando que o instrumento particular de
compromisso de compra e venda e a subsequente cessão de direitos e obrigações
apresentem-se desprovidos dos competentes registros.
Com efeito, o art. 674, §1o c.c. art. 677, CPC exigem, não
somente para justificar a propositura da ação de embargos de terceiro, como
também para fundamentar a concessão da tutela de urgência, apenas a existência
de prova suficiente da posse e da qualidade de terceiro de boa-fé pelos
interessados, impondo-se, em tais circunstâncias, o deferimento da suspensão de
atos constritivos na esteira do art. 678 do aludido diploma.
Neste diapasão, observa-se que o Município agravado
reconheceu expressamente a posse legítima exercida pelos agravantes sobre o
bem imóvel questionado nas razões recursais, oportunidade em que inclusive
ressaltou, em verdade, que postulara penhora de imóvel diverso pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092076-14.2020.8.26.0000 -Voto no
8
executada (matrícula no 117.993, situado na Avenida Thomaz Alberto Whately,
no 5.205).
Em assim sendo, entendo, ao menos por ora, que os agravantes
demonstraram a posse legítima do bem e possível boa-fé em contraponto às
premissas contidas no art. 678, “caput, CPC, justificando, dessa forma, o
deferimento da tutela de urgência direcionada ao sobrestamento dos efeitos dos
leilões eletrônicos já designados relativamente ao bem questionado até final
julgamento dos embargos de terceiro, impondo-se a reforma parcial da r. decisão
recorrida.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, dou provimento parcial ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator